Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011051-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: MARCOS LUIS FRONZA - EPP
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INADIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de no 1000256-55.2020.811.0029, ajuizada por MARCOS LUIS FRONZA EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão, nomeando parte autora como fiel deposítária, do bem 01 trator New Holland, modelo 7630, 4x4, ano 2004, no de série N47487, chassi GB514M, com plaina dianteira marca Baldan, modelo PAM 800 com lâmina e concha, bomba trator, que se encontram armazenadas no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, no 3047.
Para tanto, o agravante aduz que, de forma equivocada, o magistrado singular autorizou a busca e apreensão do equipamento, objeto da lide, sob o argumento de que houve o indeferimento do pedido de recuperação judicial.
Alega que a decisão recorrida deve ser suspensa em decorrência da necessidade de esgotamento da fase recursal do processo de recuperação judicial, bem como do adimplemento substancial do valor do bem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Consoante se verifica tanto da decisão censurada quanto do contexto dos autos, a questão envolve a manutenção ou não de determinado bem móvel, o qual estava sendo mantido na posse da empresa agravante em razão da tramitação do processo de recuperação judicial intentando pela recorrente.
Ocorre que, apesar da urgência consubstanciada na iminente possibilidade de apreensão do bem, não assiste à parte agravante a probabilidade do direito invocado, isso porque a única hipótese possível de manutenção do bem imóvel em sua posse estava diretamente atrelada à higidez do processo de recuperação judicial (1001969-41.2020.811.0037), o qual, por sua vez, foi julgado extinto, tendo sido revogadas todas as medidas liminares e efeitos dela decorrentes.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendidos a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora